Tribunal: TJDFT
Processo: 0732788-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA OBTER ENDEREÇO DO RÉU. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados no intuito de localizar o endereço do réu somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas disponibilizados ao Poder Judiciário não exime a parte interessada da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o réu para que possa ser citado.
2. Na hipótese, considerando que a parte Autora/Agravante realmente esgotou os meios à disposição para a localização do réu, é razoável o deferimento do pleito de pesquisa aos sistemas informatizados à disposição do Juízo para obtenção de endereço atualizado da parte Ré/Agravada, de modo a ensejar a reforma da decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.